Tribunal: STF
Processo: HC 260354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.8.2025, por S. W. T., advogado, em benefício de H. A. P., contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, relativo ao Recurso Especial n. 1.973.397.



    2. O impetrante alega ter o Ministério Público Federal descumprido o que teria sido acordado e homologado judicialmente em colaboração premiada firmada com o paciente, que teria observado o que lhe fora determinado nesse acordo.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer a concessão do presente habeas corpus (ainda que de ofício, cf. artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal), para liminarmente suspender os efeitos da ação penal nº, e ao final, com a comprovação inequívoca do acima relatado que eventual liminar seja confirmada, por total desobediência ao preconizado em lei. 



    (...) Diante do exposto requer: 



    a) Reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento, por descumprimento do acordo homologado, afronta ao Júri e violação das garantias constitucionais; 



    b) Subsidiariamente, a aplicação integral dos benefícios pactuados cumulativamente os benefícios previstos na legislação penal e de execução penal, tais como remição de pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, saída temporária, anistia e indulto terão como base a pena privativa de liberdade unificada; 



    c) A expedição definitiva de alvará de soltura; 



    d) Determinar ao STJ e ao juízo de origem que cumpram integralmente as cláusulas homologadas; 



    e) No mérito, conceder definitivamente a ordem para assegurar ao paciente o gozo dos benefícios previstos na colaboração”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, sem a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



     



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



     



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça decretado nestes autos eletrônicos.



     Arquive-se.



     



    Brasília, 21 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora